Tribunal: TJSP
Processo: 1008481-25.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON com fundamento no art. 18, § 6o, III, art. 32 e art. 39, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor. Empresa que comercializou produtos com vícios de qualidade; deixou de assegurar oferta de componentes e peças de reposição e negou reparo de produto em garantia. Pleito de anulação do ato administrativo. Inadmissibilidade.

Ementa:

ATO ADMINISTRATIVO. Auto de Infração. Multa aplicada pelo PROCON com fundamento no art. 18, § 6o, III, art. 32 e art. 39, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor. Empresa que comercializou produtos com vícios de qualidade; deixou de assegurar oferta de componentes e peças de reposição e negou reparo de produto em garantia. Pleito de anulação do ato administrativo. Inadmissibilidade. Infrações configuradas. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.

MULTA. Legalidade da cobrança. Penalidade imposta com base nos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC e da Portaria no 45/2015. Consideração da existência de circunstâncias atenuante e agravante. Correção monetária pelo IPCA-E, com fundamento na Portaria Normativa PROCON no 38/11. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado que objetiva inibir a repetição de infrações idênticas, desestimulando lesões ou danos aos consumidores. Sentença mantida. Recurso improvido.